Tribunal: TJDFT
Processo: 0001520-18.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA/DF). PRETENSÃO DE OBRIGAR O DISTRITO FEDERAL A PROCEDER AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (ARTIGO 8o, IV, DA CF). REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CATEGORIA EFETIVAMENTE REPRESENTADA PELA ENTIDADE POSTULANTE. DIREITO INVOCADO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ALCANCE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. AFERIÇÃO. DELEGAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.